Tribunal: TJDFT
Processo: 0007468-79.2015.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007468-79.2015.8.07.0014 RECORRENTE: OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA RECORRIDO: GLOBAL PE - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, PRIME FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. TÍTULOS NÃO PROTOCOLIZADOS EM CARTÓRIO. SUSTAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou extinta a ação de conhecimento (sustação de protesto), sem resolução do mérito, por não haver título protocolizado no Cartório mencionado pela autora, faltando interesse de agir à recorrente. 2. Não há se falar em ausência de fundamentação da sentença quanto ao mérito, porquanto as questões submetidas a julgamento não tiveram o mérito apreciado, em razão da falta de interesse processual. 3. O interesse processual para a propositura da ação cautelar de sustação de protesto é consubstanciado pela existência de título ou documento de crédito na iminência de ser protestado, devendo necessariamente existir protocolo em cartório, sendo insuficiente a simples afirmação do devedor de que teve notícia da existência de títulos que, em tese, podem ser levados a protesto. 4. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141, 489 e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou a omissão apontada, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional por falta de fundamentação; b) artigo 485, inciso VI, do CPC, asseverando estar comprovado que as recorridas emitiram duplicatas sem a respectiva causa debendi em desfavor da recorrente, o que denota o interesse processual; c) artigo 1.012 do mesmo diploma legal, citando-o de passagem, sem, contudo, apresentar tese correlata à matéria disciplinada pelo referido dispositivo de lei. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Alfredo Ribeiro da Cunha Lobo, OAB/DF 39.684. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 141, 489 e 1.022, inciso II, todos do CPC/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa aos artigos 141, 489, 492 e 1.022 do estatuto processual civil de 2015." (AgInt no AREsp 1630025/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 14/8/2020). O recurso não merece trânsito, ainda, quanto à alegação de ofensa ao artigo 485, inciso VI, do CPC, pois a turma julgadora, ao assentar pela falta de interesse processual, pela inexistência de título protocolizado em cartório, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedada na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à menção ao artigo 1.012 do CPC, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Alfredo Ribeiro da Cunha Lobo, OAB/DF 39.684. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012